Tribunal: STJ
Processo: 5393310-18.2025.8.21.7000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 232905 - RS
(2026/0065070-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: KAUA ALMEIDA KETTERMANN (PRESO)
ADVOGADO
: DELCIO PAULI BALARDIN JUNIOR - RS082367
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO.
LAVAGEM DE DINHEIRO. USURA. EXTORSÃO. JOGO DE
AZAR. PRISÃO PREVENTIVA.
DO CPP.
ART. 312
PERICULUM
. INDICAÇÃO NECESSÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO
LIBERTATIS
SUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não
culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação
da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime
ou do ato processual praticado (art. 313, § 2o, CPP). Além disso, a
decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos,
relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair
o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os
meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).
2. O Juiz de primeira instância apontou, de forma idônea, a presença dos
vetores contidos no
do CPP, indicando motivação suficiente
art. 312
para decretar a prisão preventiva, ao salientar que "a periculosidade
concreta do agente e o risco de reiteração delitiva são patentes", bem
como ressaltou "a gravidade dos crimes, praticados de forma reiterada e
profissional, abrangendo diversas modalidades delitivas (usura,
extorsão, receptação, lavagem, jogo de azar), [a] demonstra[r] um
modus vivendi pautado na exploração e coação alheia, bem como na
Documento eletrônico VDA55949026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/04/2026 15:14:48
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: a0428c65-dc74-478b-a487-6a164f102672

circulação de bens ilícitos, não se trat[ando] de fatos isolados, mas de
uma habitualidade criminosa que impõe a necessidade de interrupção
imediata".
3. O acórdão ora impugnado vai ao encontro da jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual maus antecedentes, ações
penais em curso ou até mesmo atos infracionais pretéritos justificam
idoneamente a prisão cautelar a fim de evitar a reiteração delitiva, de
modo a garantir a ordem pública.
4. Também está em consonância com o entendimento desta Corte
Superior de que a gravidade concreta da conduta, reveladora da
periculosidade do custodiado e consubstanciada no
do
modus operandi
delito, é fundamento idôneo para a prisão preventiva, a fim de preservar
a ordem pública.
5. Dadas as apontadas circunstâncias do fato e as condições pessoais do
acusado, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão
preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282
do CPP).
c/c art. 319
6. Agravo regimental não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
09/04/2026
15/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília (DF),
.
16 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55949026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/04/2026 15:14:48
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: a0428c65-dc74-478b-a487-6a164f102672

AgRg no AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 232905 - RS
(2026/0065070-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: KAUA ALMEIDA KETTERMANN (PRESO)
ADVOGADO
: DELCIO PAULI BALARDIN JUNIOR - RS082367
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO.
LAVAGEM DE DINHEIRO. USURA. EXTORSÃO. JOGO DE
AZAR. PRISÃO PREVENTIVA.
DO CPP.
ART. 312
PERICULUM
. INDICAÇÃO NECESSÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO
LIBERTATIS
SUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não
culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação
da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime
ou do ato processual praticado (art. 313, § 2o, CPP). Além disso, a
decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos,
relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair
o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os
meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).
2. O Juiz de primeira instância apontou, de forma idônea, a presença dos
vetores contidos no
do CPP, indicando motivação suficiente
art. 312
para decretar a prisão preventiva, ao salientar que "a periculosidade
concreta do agente e o risco de reiteração delitiva são patentes", bem
como ressaltou "a gravidade dos crimes, praticados de forma reiterada e
profissional, abrangendo diversas modalidades delitivas (usura,
extorsão, receptação, lavagem, jogo de azar), [a] demonstra[r] um
modus vivendi pautado na exploração e coação alheia, bem como na
circulação de bens ilícitos, não se trat[ando] de fatos isolados, mas de
Documento eletrônico VDA55634483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:52:55
Código de Controle do Documento: ee39e567-7c41-460d-bf8c-58578f77f4cf

uma habitualidade criminosa que impõe a necessidade de interrupção
imediata".
3. O acórdão ora impugnado vai ao encontro da jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual maus antecedentes, ações
penais em curso ou até mesmo atos infracionais pretéritos justificam
idoneamente a prisão cautelar a fim de evitar a reiteração delitiva, de
modo a garantir a ordem pública.
4. Também está em consonância com o entendimento desta Corte
Superior de que a gravidade concreta da conduta, reveladora da
periculosidade do custodiado e consubstanciada no
do
modus operandi
delito, é fundamento idôneo para a prisão preventiva, a fim de preservar
a ordem pública.
5. Dadas as apontadas circunstâncias do fato e as condições pessoais do
acusado, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão
preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282
do CPP).
c/c art. 319
6. Agravo regimental não provido.

RELATÓRIO
interpõe agravo regimental
KAUÃ DE ALMEIDA KETTERMANN
contra decisão que denegou a ordem
.
in limine
A defesa pretende a soltura do paciente – denunciado como incurso "nas
sanções do artigo 180, §1o, do Código Penal, por três vezes (1o, 2o e 3o fatos), em
concurso material; nas sanções do artigo 51, caput, do Decreto-Lei n.o 3.688/1941,
por uma vez (4o fato); nas sanções do artigo 4o, “b”, da Lei n.o
por onze
1.521/51,
vezes (5o ao 13o fatos), também em concurso material; nas sanções do artigo 158,
caput, do Código Penal, por quatro vezes (14o ao 17o fatos), igualmente em
concurso material; e nas sanções do artigo 1o, caput, §1o, inciso II, e §4o, da Lei n.o
(18o fato) e artigo 1o, caput, da Lei n.o
(19o fato), tudo nos
9.613/1998
9.613/1998
termos do artigo 69, caput, do Código Penal" –, sob o argumento de ausência do
preenchimento dos requisitos da prisão preventiva.

Documento eletrônico VDA55634483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:52:55
Código de Controle do Documento: ee39e567-7c41-460d-bf8c-58578f77f4cf

VOTO

O Juízo de Direito, ao decretar a constrição cautelar, ofereceu os
seguintes fundamentos:
Vistos.

Trata-se de representação formulada pela Polícia Civil do Estado
do Rio Grande do Sul, por intermédio da Delegacia de Repressão
às Ações Criminosas Organizadas (DRACO) de Cachoeira do
Sul, no Evento 1 dos autos, pela decretação da prisão preventiva
de KAUÃ DE ALMEIDA KETTERMANN. A medida cautelar
foi postulada com fundamento nos artigos 311, 312, 313 e 240 do
Código de Processo Penal, visando à garantia da ordem pública e
da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal e
para assegurar a aplicação da lei penal (evento 1, OFIC1).
Conforme narrado na representação policial e corroborado pela
promoção do Ministério Público (evento 20, PROM1), o Inquérito
Policial no
foi instaurado para apurar denúncias
123/2025/152201
acerca de uma evolução patrimonial suspeita do investigado,
supostamente oriunda de atividades ilícitas. Ao final das
investigações, foram reunidos robustos elementos de informação
que resultaram no indiciamento de KAUÃ DE ALMEIDA
KETTERMANN pela prática dos crimes de receptação
qualificada (art. 180, § 1o, do CP, por cinco vezes), extração de
loteria não autorizada (art. 51 da LCP), usura pecuniária (art. 4o,
"b", da
por nove vezes), extorsão (art. 158, caput,
Lei 1.521/51,
do CP, por quatro vezes) e lavagem de capitais (art. 1o da
. Inicialmente, o pedido tramitou perante a 2a Vara
Lei 9.613/98)
Criminal da Comarca de Cachoeira do Sul, que, acolhendo a
manifestação do Ministério Público da origem (evento 4, PED
DECLINA COMPET1), declinou de sua competência para uma
das Varas Estaduais de Processo e Julgamento dos Crimes de
Organização Criminosa e Lavagem de Dinheiro, em razão do
indiciamento pela prática do crime de lavagem de capitais (evento
6, DESPADEC1). Após a redistribuição, os autos foram
encaminhados ao Ministério Público, que requisitou informações
adicionais à autoridade policial (evento 14, PROM1 e evento 15,
PROM1). A Polícia Civil prestou os esclarecimentos solicitados
no evento 16, OFIC1, explicando que a constatação da lavagem
Documento eletrônico VDA55634483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:52:55
Código de Controle do Documento: ee39e567-7c41-460d-bf8c-58578f77f4cf

de dinheiro foi resultado do aprofundamento das investigações e
não seu ponto de partida, justificando a propositura inicial perante
o juízo comum.
[...]
Desta forma, tem-se que a liberdade de KAUÃ DE ALMEIDA
KETTERMANN representa um concreto e grave risco à ordem
pública e econômica, à conveniência da instrução criminal e à
aplicação da lei penal, justificando a imposição da segregação
cautelar. Da mesma forma, a periculosidade concreta do agente e
o risco de reiteração delitiva são patentes. A gravidade dos
crimes, praticados de forma reiterada e profissional, abrangendo
diversas modalidades delitivas (usura, extorsão, receptação,
lavagem, jogo de azar), demonstra um modus vivendi pautado na
exploração e coação alheia, bem como na circulação de bens
ilícitos. Não se trata de fatos isolados, mas de uma habitualidade
criminosa que impõe a necessidade de interrupção imediata. A
certidão
de
antecedentes
criminais
(evento
23,
CERTANTCRIM1) revela que KAUÃ possui condenação
transitada em julgado por Tráfico de Drogas e Associação para o
Tráfico (Processo no 5005850 29.2017.8.21.0022), com pena de 8
anos de reclusão em regime semiaberto. Este histórico não só
reforça sua propensão à prática delitiva, mas também demonstra
que sanções penais anteriores não foram suficientes para dissuadi-
lo da criminalidade, tendo ele persistido e expandido sua atuação
para outros ramos ilícitos. Ademais, KAUÃ está profundamente
inserido em uma rede de circulação de veículos provenientes de
crimes, possuindo contatos com fornecedores e receptadores,
além de disposição e capital para seguir operando nesse comércio
ilícito. As ameaças proferidas contra as vítimas de agiotagem e
extorsão demonstram seu desprezo pela integridade física e
psicológica alheia. A análise de seu celular ainda revelou indícios
de envolvimento com comércio ilegal de armas de fogo e acesso a
estas, agravando o quadro de periculosidade. A manutenção de
sua liberdade, neste contexto, certamente intimidaria vítimas e
testemunhas, além de permitir a continuidade das atividades
criminosas que geram intranquilidade social.
O risco à ordem econômica também é inegável. As atividades
ilícitas de KAUÃ transcendem a esfera individual, gerando graves
distorções no mercado. A prática reiterada de receptação
qualificada de veículos, muitos dos quais adquiridos em esquemas
fraudulentos ("veículos NP" não pagos), fomenta um mercado
clandestino que impacta negativamente o mercado formal,
aumenta custos para consumidores e prejudica o setor legalizado
de autopeças. O investigado opera na completa informalidade,
sem notas fiscais ou declarações de imposto de renda, o que
Documento eletrônico VDA55634483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:52:55
Código de Controle do Documento: ee39e567-7c41-460d-bf8c-58578f77f4cf

configura sonegação fiscal e serve de fachada para mesclar
capitais ilícitos. Ao injetar recursos criminosos e operar à margem
da legalidade, KAUÃ vicia a livre concorrência, obtendo
vantagem desleal sobre comerciantes idôneos. O Ministério
Público aponta, ainda, que o denunciado colaborava com a
ocultação de automóveis alienados fiduciariamente, frustrando a
satisfação do crédito de instituições financeiras, e que a
contumácia nos crimes de usura e extorsão, inclusive contra
vítimas de baixa renda, atenta contra os princípios da ordem
econômica. Dito de outro modo, há risco concreto e comprovado
de que o representado, em liberdade, venha a turbar a instrução
criminal. A investigação revelou que KAUÃ tentou influenciar
testemunhas a prestarem informações falsas. O depoimento de
Humberto Moraes Ramos indica que o investigado o procurou
para que omitisse o valor real de uma transação imobiliária caso
fosse questionado pela polícia. De igual modo, André Bitencourt
Faller relatou que, após a operação policial, KAUÃ o contatou por
três vezes, instruindo-o a mentir caso fosse intimado e propondo
um encontro para "combinar a versão" (ambos mencionados no
evento 1, OFIC1, fl. 04). Tais condutas demonstram um claro
risco de obstrução da instrução, tornando a prisão preventiva
indispensável para garantir a colheita isenta da prova em juízo.
Ademais, o risco de fuga do representado é considerável. KAUÃ
demonstrou possuir vultosos recursos financeiros de origem
ilícita, movimentando milhões de reais em curto espaço de tempo
e ostentando bens de luxo. Utilizou-se de mecanismos
sofisticados para ocultar e dissimular seu patrimônio, incluindo o
uso de contas de terceiros e a rápida rotação de ativos. Possui,
ainda, uma rede de contatos, inclusive ligados a outras atividades
criminosas, conforme análise de seu celular. Tais elementos
indicam que o representado possui meios e motivação para se
furtar à aplicação da lei penal, caso permaneça em liberdade,
tornando a custódia cautelar indispensável. Diante da gravidade
concreta dos múltiplos delitos, da periculosidade demonstrada
pela habitualidade criminosa e pelas ameaças, do risco de
reiteração delitiva (tanto à ordem pública quanto econômica), da
comprovada tentativa de obstrução da justiça e do elevado risco
de fuga, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no
artigo 319 do Código de Processo Penal, revelam-se
absolutamente insuficientes e inadequadas para acautelar o meio
social, a ordem econômica e o processo. A condenação transitada
em julgado por tráfico de drogas e associação para o tráfico
(Processo no 5005850-29.2017.8.21.0022), processo que tramita
desde 2017 e que resultou em uma pena significativa, demonstra
que, a despeito de uma resposta penal iminente e efetiva, KAUÃ
Documento eletrônico VDA55634483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:52:55
Código de Controle do Documento: ee39e567-7c41-460d-bf8c-58578f77f4cf

não apenas persistiu na senda criminosa, como expandiu sua
atuação para outros ramos ilícitos. É crucial ressaltar a
contemporaneidade dos fatos e a persistência das práticas
criminosas, conforme salientado pela autoridade policial e pelo
Ministério Público, elementos que justificam a necessidade e
adequação da prisão cautelar neste momento processual.
Destaca-se, por oportuno, fato recente trazido pela autoridade
policial, vide evento 25 (evento 25, OFIC1):
[...]
No mesmo sentido, o documento de evento 25, CERT2. Nesse
contexto, entendo que há elementos suficientes para aplicação de
prisão preventiva ou, ao menos, de medida cautelar diversa, pois,
como já destacado, a decretação da prisão preventiva no nosso
ordenamento jurídico consubstancia medida extrema, visto que
excepciona o estado constitucional de inocência, sendo rígidos os
requisitos a ensejarem o deferimento da custódia
[...]
Ante o exposto, presentes a materialidade delitiva e os suficientes
indícios de autoria, bem como demonstrados o fumus comissi
delicti e o periculum libertatis, e considerando a inadequação das
medidas cautelares diversas da prisão, acolho a representação
policial e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de KAUÃ DE
ALMEIDA KETTERMANN, já qualificado nos autos, com
fundamento nos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de
Processo Penal, para garantia da ordem pública e econômica, por
conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da
lei penal. [...] (fls. 138-141)

A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que, para
,
submeter alguém à prisão cautelar, é cogente a fundamentação concreta sob
.
as balizas do
do CPP
art. 312
Apoiado nessa premissa, verifico que se mostram suficientes as razões
invocadas na instância de origem para embasar a ordem de prisão do ora
paciente, porquanto contextualizaram, em dados dos autos, a necessidade
cautelar de segregação do réu.
Com efeito, o Juiz de primeira instância apontou, de forma idônea, a
presença dos vetores contidos no
do Código de Processo Penal,
art. 312
indicando
, ao salientar que "a
motivação suficiente para decretar a prisão preventiva
periculosidade concreta do agente e o risco de reiteração delitiva são patentes",
Documento eletrônico VDA55634483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:52:55
Código de Controle do Documento: ee39e567-7c41-460d-bf8c-58578f77f4cf

bem como ressaltou "a gravidade dos crimes, praticados de forma reiterada e
profissional, abrangendo diversas modalidades delitivas (usura, extorsão,
receptação, lavagem, jogo de azar), [a] demonstra[r] um modus vivendi pautado na
exploração e coação alheia, bem como na circulação de bens ilícitos, não se trat
[ando] de fatos isolados, mas de uma habitualidade criminosa que impõe a
necessidade de interrupção imediata".
Afirmou, ainda, que "a certidão de antecedentes criminais revela que
KAUÃ possui condenação transitada em julgado por Tráfico de Drogas e
Associação para o Tráfico (Processo no 5005850 29.2017.8.21.0022), com pena de
8 anos de reclusão em regime semiaberto", bem como o fato de "KAUÃ est[ar]
profundamente inserido em uma rede de circulação de veículos provenientes de
crimes, possuindo contatos com fornecedores e receptadores, além de disposição e
capital para seguir operando nesse comércio ilícito", bem como aduziu que "as
ameaças proferidas contra as vítimas de agiotagem e extorsão demonstram seu
desprezo pela integridade física e psicológica alheia".
Disse, ainda, que "as atividades ilícitas de KAUÃ transcendem a esfera
individual, gerando graves distorções no mercado. A prática reiterada de
receptação qualificada de veículos, muitos dos quais adquiridos em esquemas
fraudulentos ("veículos NP" não pagos), fomenta um mercado clandestino que
impacta negativamente o mercado formal, aumenta custos para consumidores e
prejudica o setor legalizado de autopeças".
Argumentou que "a investigação revelou que KAUÃ tentou influenciar
testemunhas a prestarem informações falsas", visto que "o depoimento de
Humberto Moraes Ramos indica que o investigado o procurou para que omitisse o
valor real de uma transação imobiliária caso fosse questionado pela polícia [e], de
igual modo, André Bitencourt Faller relatou que, após a operação policial, KAUÃ
o contatou por três vezes, instruindo-o a mentir caso fosse intimado e propondo um
encontro para "combinar a versão", a "demonstra[r] um claro risco de obstrução da
instrução, tornando a prisão preventiva indispensável para garantir a colheita isenta
da prova em juízo".
Como visto, o acórdão ora impugnado vai ao encontro da jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "maus antecedentes, reincidência,
atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a
Documento eletrônico VDA55634483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:52:55
Código de Controle do Documento: ee39e567-7c41-460d-bf8c-58578f77f4cf

imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e,
assim, garantir a ordem pública" (AgRg no HC n.
relator Ministro
789.267/SC,
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
24/4/2023,
.
25/5/2023)
Também está em consonância com o entendimento desta Corte Superior
de que "a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de
periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus
operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a
prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública" (AgRg no HC n.
rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de
.
687.840/MS,
19/12/2022)
Em razão da gravidade do crime e das indicadas circunstâncias do
fato, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram adequadas e
suficientes para evitar a prática de novas infrações penais.
À vista do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA55634483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:52:55
Código de Controle do Documento: ee39e567-7c41-460d-bf8c-58578f77f4cf

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AgRg no RHC 232.905 / RS
Número Registro: 2026/0065070-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50060552820258210006 50119341620258210006 53933101820258217000
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg no AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : KAUA ALMEIDA KETTERMANN (PRESO)
ADVOGADO
: DELCIO PAULI BALARDIN JUNIOR - RS082367
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE "LAVAGEM" OU OCULTAÇÃO DE BENS,
DIREITOS OU VALORES
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : KAUA ALMEIDA KETTERMANN (PRESO)
ADVOGADO : DELCIO PAULI BALARDIN JUNIOR - RS082367
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
15/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55916065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:57:04
Código de Controle do Documento: b360df9f-6055-4226-95a6-36447f7449a7

Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:57:04
Código de Controle do Documento: b360df9f-6055-4226-95a6-36447f7449a7